Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se houve motivo legítimo para justificar a extinção do processo sem exame do mérito.
2. No caso em exame o Juízo singular determinou que a demandante realizasse as diligências necessárias ao prosseguimento do processo.
3. A autora não cumpriu a determinação aludida, tendo deixado de regularizar a representação processual.
4. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juízo singular proceder à análise da petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como possibilitam a regularidade da marcha processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.